Tribunal: STF
Processo: RE 113194
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-15
Data de publicação: 1987-05-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR POR ATO CRIMINOSO DE
TERCEIRO. ARREMESSO DE PEDRA QUE FERE PASSAGEIRO DENTRO DE ONIBUS.
INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE DISSIDIO COM A SÚMULA 187, QUE NÃO E
APLICAVEL QUANDO O ATO DE TERCEIRO E EQUIPARAVEL, PARA O
TRANSPORTADOR, A CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR, PELA
INEVITABILIDADE DO FATO, APESAR DE OBSERVADAS AS CONDIÇÕES PARA
O TRANSPORTE DECORRENTES DA CONCESSÃO PÚBLICA, E, POR ISSO MESMO,
COMPATIVEIS COM A TARIFA ESTABELECIDA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.